Tribunal: TJSP
Processo: 2055613-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA – INCONFORMISMO QUANTO A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO COMO INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – C. STJ CONCEDEU ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA –

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA – INCONFORMISMO QUANTO A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO COMO INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – C. STJ CONCEDEU ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MOTIVADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA – ORDEM DENEGADA.